Tribunal: STF
Processo: HC 196301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nara Terumi Nishizawa, em favor de Tatiana Arana Souza Cremonini, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 541.386/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 24 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 5 salários mínimos, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 312, caput, 313-A e 288, todos do Código Penal. 



    Na sentença, publicada em 26/6/2019, a Magistrada manteve as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente aplicadas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 25/9/2018, no julgamento do HC n. 156.600/SP, quais sejam (e-STJ fl. 32): 



          a) proibição de ingressar em quaisquer estabelecimentos da DERSA; b) proibição de realizar movimentações financeiras de contas próprias ou atribuídas ao paciente no exterior; c) recolhimento domiciliar integral até que demonstre ocupação lícita, quando fará jus ao recolhimento domiciliar apenas em período noturno e nos dias de folga; d) comparecimento quinzenal em juízo, para informar e justificar atividades, com proibição de mudar de endereço sem autorização; e) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado; f) proibição de manter contato com os demais investigados e com as testemunhas do processo, por qualquer meio; g) proibição de deixar o país, devendo entregar passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas ; e h) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica (ID n. 74996695, fl. 3). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte Regional, pugnando pela revogação de tais medidas cautelares. Contudo, a ordem foi parcialmente concedida, nos termos do voto médio, a fim de revogar apenas as medidas cautelares de recolhimento domiciliar e de proibição de manter contato com os demais investigados e as testemunhas de defesa.



    […]



    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, que a sentença não indicou fundamento apto a justificar a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão (e-STJ fl. 7). 



    Aduz, por outro lado, que a suposta justificativa mencionada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – além de ser inidônea, ante a impossibilidade de aquela Corte complementar a fundamentação do juízo de piso – é absolutamente improcedente, uma vez que ignora a realidade do caso (e-STJ fl. 7). Isso porque a viagem ao exterior foi adquirida três meses antes do oferecimento da denúncia e foi informada ao Juízo em audiência, oportunidade em que foi solicitada autorização para a sua realização. 



    Em memoriais recebidos em meu gabinete na data de 22/10/2019, a advogada reforça a tese de ausência de fundamentação, pelo Juízo de primeiro grau, acerca da manutenção das medidas cautelares, argumentando que é vedado ao Tribunal agregar fundamentos à decisão primeva. 



    Diante disso, requer, em sede de liminar, a revogação da medida cautelar de monitoração por meio de utilização de tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna pela revogação de todas as medidas cautelares impostas à paciente, para que goze de liberdade incondicional até o trânsito em julgado da ação penal”. (eDOC 15, p. 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de ofício para “revogar 4 (quatro) medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico, mantendo-se, contudo, 2 (duas) delas: 1) proibição de realizar movimentações financeiras de contas próprias ou atribuídas ao paciente no exterior; 2) proibição de deixar o país, devendo entregar passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas. Estendo os efeitos da ordem ao corréu JOSÉ GERALDO CASAS VILELA.” (eDOC 15, p. 12)



    Nesta Corte, a defesa requer a “concessão integral da ordem de habeas corpus, com a revogação das medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas , em especial a devolução do passaporte e revogação da proibição de deixar o país, para que a Paciente goze de liberdade integral incondicionada até o trânsito em julgado da ação penal.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o Juízo passou a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente praticado pelo acusado.



    Tais medidas são orientadas pelas disposições gerais das medidas cautelares, previstas no art. 282 do CPP. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar: “necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais” (inc. I) e “II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.



    Por se tratar de medida cautelar, as restrições previstas no art. 319 do CPP também precisam ser justificadas a partir de elementos concretos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ou seja, na fundamentação, o julgador deve indicar elementos probatórios que indiquem, em um juízo de verossimilhança, a autoridade e materialidade dos fatos imputados e a situação de risco que a liberdade plena do réu possa acarretar.



    Como exposto, deve haver a fundamentação concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo semelhante a um decreto prisional. A distinção se dará em intensidade da cautela necessária para resguardar o periculum libertatis. 



    Na espécie, pretende a defesa o afastamento da cautelar de proibição de se ausentar do país, com a consequente devolução do passaporte, após o STJ ter revogado quatro medidas decretadas.



    No caso concreto, a paciente foi condenada às penas de 24 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 5 salários mínimos, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 312, caput, 313-A e 288, todos do Código Penal. 



    Todas as outras cautelares visavam acautelar a instrução processual, de modo que, encerrada, sentido algum teria em mantê-las. Todavia, a cautelar de proibição de se ausentar do país visa a garantir a aplicação da lei, porquanto a paciente tem contra si uma sentença penal condenatória por meio da qual foi fixada pena de 24 anos de reclusão.



    Registrou-se, no TRF3, que “haveria risco de evasão da paciente em razão da viagem ao exterior por ela informada para as Ilhas Maldivas, conhecido paraíso fiscal.”



    Penso, portanto, que, inobstante o período de vigência, ainda persistem os motivos que justificam a manutenção da cautelar de proibição de se ausentar do país. Precedentes que evidenciam a posição majoritária da Turma:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, as restrições de entrega de passaporte e proibição de ausentar-se do país imposta à agravante convergem para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos ilícitos localizados no exterior. 4. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 179.240, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30.11.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. CRIMES PERMANENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR DEFERIDA NESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Sob essa perspectiva, há muito reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A mitigação desse verbete deve ocorrer apenas em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, de constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame. 



    3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, pela autoridade inquinada coatora, porquanto verificado que, ao ser decretada, junto a de diversos outros corréus, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, de lavagem de ativos e de evasão de divisas, observado que, “a um primeiro olhar, o Juiz indicou a fumaça do cometimento dos delitos. Além das palavras dos colaboradores, existe documentação juntada pelo MPF e vários aspectos fáticos da narrativa foram confirmados durante as investigações (relatórios de inteligência, afastamento telemático etc.)”, e que, quanto ao perigo da permanência do paciente em liberdade, “o Juiz fez referência à gravidade dos crimes sob apuração, haja vista as circunstâncias de seu cometimento, particularmente graves”. 



    4. Não bastasse, atentou-se, ainda, para o fato de que “A magnitude e a sofisticação dos ilícitos, o profissionalismo com que, em tese, o paciente atuava, o alto volume de dinheiro movimentado por ele e seu irmão durante anos [U$ 12.000.000,00], a peculiar densidade lesiva das condutas sob apuração, bem como a indicação de que o paciente operava para clientela própria (supostamente vinculada a partido político) e de que, mesmo após a prisão dos doleiros colaboradores, não teria cessado suas atividades, justificam o receio contemporâneo de proliferação delitiva”. Ponderado, também, que “o modo sub-reptício por meio do qual o réu, em tese, realizou operações ilegais de compra e venda de moeda estrangeira, com emprego de facilidades tecnológicas, contas no exterior e atuação conjunta com outros doleiros denotam, em análise precária, que a prisão preventiva (ao menos nesse momento inicial) é a única medida suficiente para garantir a ordem pública”. 



    5. Por fim, ressaltado, em ambiência perfunctória, tratar-se de caso de maior complexidade, a demandar a submissão da controvérsia ao colegiado, sobretudo por não haver “elementos seguros para afirmar, extreme de dúvidas, que não existe nenhum risco de reiteração de atos da mesma tipologia”. 



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que " A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 7. Lado outro, assentado pelo Plenário desta Suprema Corte que o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018). 



    8. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela.



    9. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum desta Suprema Corte.



    10. Agravo regimental provido, para cassar a liminar deferida. (AgR no HC 158.902, Redator o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.8.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente